Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PROPOSTA DE ACORDO APÓS A SENTENÇA. AQUIESCÊNCIA COM A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO NO PRAZO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA DO APELO. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA. CHEQUES PRESCRITOS. DÍVIDA REPRESENTADA NOS TÍTULOS. PARCELA CONTROVERTIDA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PAGAMENTO. ART. 308 DO CÓDIGO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. CREDOR OU REPRESENTANTE LEGAL OU CONVENCIONAL. PAGAMENTO IRREGULAR. RATIFICAÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR. PROVA DE REVERSÃO DA QUANTIA EM SEU BENEFÍCIO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. VALOR DIVERGENTE DO QUE CONSTA DO CHEQUE. TÍTULO ENDOSSADO. POSSE DO CREDOR. MANUTENÇÃO. RATIFICAÇÃO DO PAGAMENTO. RECUSA. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. PRESUNÇÃO. INADIMPLEMENTO DA PARCELA. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DA CAUSA. GRAU DE ZELO E TRABALHO REALIZADO PELO PATRONO DO APELADO. NORMALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 1000 do Código de Processo Civil – CPC, “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”.
2. Se não houve aceitação, expressa ou tácita, do conteúdo da sentença condenatória, não há que se falar em aquiescência. Embora tenha havido proposta de acordo no curso do prazo recursal, o apelante dela se retratou e interpôs apelação, tempestivamente. Em segunda instância, ao ser intimado para se manifestar, novamente, quanto à proposta de acordo, o apelante reafirmou a intenção de ver seu recurso processado e julgado.
3. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ademais, o juiz deve observar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial (art. 375).
4. O Código Civil, em seu art. 308, dispõe que o pagamento deve ser realizado na pessoa do credor ou de seu representante legal ou contratual, sob pena de só valer após ratificação ou de comprovação de que a quanta reverteu em seu favor: “O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.”.
5. O apelante não demonstrou que a parcela controvertida, representada no cheque endossado, foi paga pela transferência. O cheque que contém o mesmo valor da dívida contraída com terceiro (primo do apelado) foi endossado em branco e estava na posse do apelado, do modo que ostenta a condição de credor da parcela controvertida. Contudo, a transferência bancária realizada no dia da assinatura do cheque é de valor diverso e foi realizada em favor do primo do apelado, credor.
6. A transferência bancária não foi ratificada. Em impugnação aos embargos à monitória, o apelado afirmou que a movimentação bancária diz respeito a negócio jurídico diverso do objeto da presente lide. Por isso, afirma que não houve pagamento revertido em seu favor.
7. Além disso, o apelante não exigiu a devolução do título, e as mensagens trocadas entre as partes não comprovam que a transferência tinha o objetivo de pagar a obrigação que ora se discute. Em adição, o cheque representativo da parcela da dívida não foi compensado: houve devolução por insuficiência de fundos posteriormente.
8. O apelante não conseguiu infirmar a tese do apelado de que a transferência de recursos se referiu a negócio jurídico diverso. Portanto, presume-se o não pagamento da parcela da dívida, em razão dos seguintes fatos: 1) pagamento irregular a terceiro; 2) transferência de valor diverso da parcela controvertida; 3) manutenção do cheque endossado na posse do apelado; 4) recusa expressa de ratificação do pagamento.
9. O Código de Processo Civil, ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, define que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC).
10. Em análise dos requisitos legais, verifica-se que a causa é de simples resolução e não exigiu um nível mais elevado de zelo ou de maior trabalho por parte do advogado do apelado. A natureza e a importância da causa também são ordinárias. Por consequência, os honorários de sucumbência devem ser reduzidos para o mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação.
11. Recurso conhecido e provido em parte mínima. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios majorados.